Tribunal: STF
Processo: Rcl 80873
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Lúcia Alves Xavier Carvalho, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1002493-89.2023.8.26.0627.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.279.765 (tema 1.132), paradigma da repercussão geral, argumentando, para tanto, que:



    “De uma simples leitura dos autos, verifica-se que a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade, pretendida pela Requerente, NA REALIDADE, É BASEADA EM UMA PREVISÃO LEGAL CLARA E INEQUÍVOCA, QUE EXPRESSAMENTE A AUTORIZA A ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO VINDICADA, sendo essa previsão consubstanciada no art. 3º da Lei Federal nº 13.342/2016 e art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006. 



    Assim, é notoriamente equivocado o acórdão proferido com base no precedente indicado, pois, o que se busca do Juízo de Origem, é que este exerça tão somente, a sua função jurisdicional, aplicando legislação válida e vigente ao caso concreto, em que não existe qualquer discussão sobre recepção ou constitucionalidade de qualquer norma. 



    É necessário que ocorra a aplicação da lei, observando a DETERMINAÇÃO LEGAL EXPRESSA, mais específica, anterior a legislação municipal que assegura uma base de cálculo distinta à ora requerente, que exerce a função de Agente comunitária de saúde. 



    Assim, o caso dos autos NÃO se pretende a alteração da base de cálculo por decisão judicial, fundada na inconstitucionalidade da norma, uma vez que essa alteração já foi regularmente promovida pelo próprio legislador. 



    Tal argumentação evidencia que o r. acórdão reclamado, em verdade, viola o entendimento firmado no ARE 1.492.525, ao passo que se utiliza destes fundamentos para justificar uma situação sem qualquer aderência a tais casos. 



    Neste sentido, mesmo que se cogite haver suposto conflito entre Legislação Federal e a Legislação Municipal, analisando-se o caso sob a luz dos critérios da especialidade, cronologia e hierarquia, deveria a Legislação Federal, quanto à discussão em apreço, prevalecer sobre a Legislação Municipal. 



    Com o advento da Lei Federal n° 13.342/2016, o legislador incluiu o salário-base do Agente Comunitário e do Agente de Combate às Endemias como base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo esta uma norma de caráter nacional, com APLICAÇÃO GERAL e INDISTINTA a TODOS os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, inclusive para os servidores públicos do Município de Euclides da Cunha Paulista. 



    Assim, não há justificativa para afastamento de uma garantia expressamente estabelecida pela lei federal, atendendo à vontade expressa do constituinte.” (eDOC 1, pp. 8-9)



    Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado, determinando que outro seja proferido, “garantindo à Requerente o direito de ter seu adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base e o recebimento dos valores retroativos, tudo nos termos da fundamentação”. (eDOC 1, p. 10)



    Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765 (tema 1.132), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, não há informação acerca da interposição e julgamento do agravo interno cabível contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente